Tribunal: STF
Processo: ARE 930778
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.



    AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.